Tribunal: TJMT
Processo: 1019999-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019999-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA (PACIENTE), RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR - CPF: 032.555.511-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – LIBERDADE PROCESSUAL – ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO – CONTUMÁCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS – ARESTOS DO STF E STJ – PROXIMIDADE DA SENTENÇA PENAL – RECOMENDÁVEL RESERVAR AO JUIZ DA CAUSA – PROXIMIDADE DOS FATOS – ARESTO DO TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020)

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes, diante da contumácia do paciente no cometimento de crimes patrimoniais, o qual incorreu em 4 (quatro) infrações penais da mesma natureza em um período de 3 (três) anos, a justificar a manutenção da custódia
para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos
(STF, HC 174140/SP ; STJ, RHC 125715/MG).

A proximidade da prolação de sentença, recomenda reservar ao juiz da causa
“ a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na
sentença
, nos termos do CPP, art.387, § 1o, dada sua horizontalidade e
proximidade
dos fatos e provas dos autos”
(TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019999-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S): JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Poconé, no incidente processual (no 1002000-88.2020.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto noturno - art. 155, §1o do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente
“com aplicação de medidas cautelares”
(ID 58227486), juntados documento (ID.58199513).

O pedido liminar foi indeferido (ID 59400465).

O Juízo singular prestou informações (ID 60898954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de furto noturno (art. 155, §1o, do CP). 1. Sustenta, em síntese, a inidoneidade da decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, ante ausência de fundamentação concreta acerca dos pressupostas da prisão preventiva. Alegada, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE . Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis . Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva, contando, inclusive, com uma condenação definitiva pela prática também de delito patrimonial (furto qualificado), além de diversas outras condenações. Prática delitiva como meio de vida. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 66098985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da manutenção prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 310 II, 312 e 313 inciso Il e III do CPP, haja vista que o autuado com incurso no delito de furto majorado, é reincidente e possui vastos registros criminais, e as medidas cautelares se mostram por ora insuficientes.

Além disso é se se mencionar que o autuado possui incidentes em outros processos criminais de furto qualificado inclusive com três condenações aguardando o transito em julgado.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade, previstos no artigo 312, in fine, do CPP. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e instrução processual.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e artigo 313, inciso II do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito –www.pje.tjmt.jus.br)

Em 22.10.2020, encerrou a instrução criminal (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O processo está em fase de prolação de sentença.

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 3 (três) condenações criminais, a pena total de 6 (seis) anos, 1 (um) mês, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, por furto qualificado, ameaça e vias de fato – arts. 155, §4o II, art. 155, §1°, art. 147, todos do CP e art. 21 da Lei. 3.688/1941 – (Cód. 175881 - condenado em 13.11.2019; Cód. 170552 – condenado em 18.7.2019; e Cód. 135223 - condenado em 18.7.2019), bem como possui condenação por furto qualificado com rompimento de obstáculo – art. 155, § 4° I do CP - (SEEU 0000675-32.2019.8.11.0028), que foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória em 26.6.2020 (www.seeu.tjmt.jus.br).

A reiteração criminosa, extraída das sentenças condenatórias, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020)

Nesse sentido o
Enunciado Criminal 6
: [
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
].

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, as medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes, diante da contumácia do paciente, no cometimento de crimes patrimoniais, o qual incorreu em 4 (quatro) infrações penais da mesma natureza, em um período de 3 (três) anos, a justificar a manutenção da custódia
para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos
(STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).

Ademais, a proximidade da prolação de sentença recomenda ao juiz da causa
“ a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na
sentença
, nos termos do CPP, art.387, § 1o, dada sua horizontalidade e
proximidade
dos fatos e provas dos autos”
(TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27/02/2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020